Tribunal: TJDFT
Processo: 0728260-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE AGENDAMENTO DE CONSULTA. OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DE REGULAÇÃO. RISCO AMARELO. FILA DE ESPERA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para, respeitada a fila de espera, e quadros clínicos mais graves do que a da autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico, imputar ao ente federado a obrigação de fornecer à autora CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA. Em suas razões, alega que a não fixação de prazo pela sentença para a marcação da consulta esvazia toda a utilidade da prestação jurisdicional requerida.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensada de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, com amparo nos documentos juntados com a inicial. Foram apresentadas contrarrazões.
III. À teor do art. 196, da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. No caso, verifica-se dos documentos acostados aos autos que a solicitação de consulta médica em ortopedia para a autora foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 09/07/2021. Foi atribuído o risco AMARELO à solicitação da autora, e não foi demonstrada uma piora no seu quadro de saúde desde a sua inserção no Sistema de Regulação a sustentar eventual antecipação de sua solicitação em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou anteriores à sua posição na fila de espera.
VI. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos, devendo a sentença ser mantida à íntegra.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, que ficam suspensas ante a justiça de gratuita concedida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.